Tribunal: TJDFT
Processo: 0747854-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS. PROVA DISCURSIVA. NOVA CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora, para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2015). A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital).
2. Dos elementos de convicção constantes dos autos, sobretudo dos argumentos do próprio impetrante, ora apelante, depreende-se que a revisão almejada das questões resulta na incursão no mérito administrativo, porquanto se busca dar interpretações diversas daquelas pronunciadas pela banca examinadora. Não se trata de concordar ou não com o entendimento esboçado pela banca examinadora, mas da impossibilidade de revê-lo, na hipótese.
3. Apelação conhecida e não provida.